Tribunal: STF
Processo: ARE 1560404
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.209. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Paraná pelo qual confirmada, por seus próprios fundamentos, a sentença (e-doc. 310).



    2. No recurso extraordinário, o INSS aponta violados os arts. 2º, 195, § 5º, e 202, inc. II, da Constituição da República e contrariados os princípios da separação dos Poderes e da necessidade de prévia fonte de custeio para concessão de benefício previdenciário. 



    2.1. Narra que “a aposentadoria especial dos vigilantes é reconhecida administrativamente pelo INSS por equiparação ao guarda (Código 2.5.7 do Decreto nº 53.831, de 1964) apenas com o uso de arma de fogo até a véspera da vigência da Lei 9.032/1995 (em 28/04/1995), única situação que se amoldava ao artigo 202, inciso II, da Constituição Federal em sua redação primeira, vigente até a EC 20/98”, o que não foi demostrado no caso ora em apreciação.



    2.2. Alude ao Tema nº 1.209 do ementário da Repercussão Geral.



    2.3. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.



    3. No RE nº 1.368.225-RG/RS o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da matéria ora controvertida — Tema RG nº 1.209. Eis a ementa do precedente indicado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DE VIGILANTE. PERICULOSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM QUALQUER FASE E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUE VERSEM SOBRE O TEMA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 1.368.225-RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/04/2022, p. 26/04/2022).



    4. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator